Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. RECEBIMENTO INDEVIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXAURIMENTO NECESSÁRIO.
1. A controvérsia referente ao recebimento de quantia indevida, a título de remuneração, após a rescisão do contrato de trabalho, sem a devida contraprestação, necessita de mais elementos, os quais devem ser verificados durante o iter processual.
2. Para a solução da controvérsia em tela, indispensável melhores esclarecimentos sobre como ocorreu a percepção de valores, tornando-se inegável a necessidade de realização de instrução probatória, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
3. Recurso não provido.